Tribunal: TJES
Processo: 5000479-57.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-57.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000479-57.2022.8.08.0059

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: NEUSA FERREIRA ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pelo Estado do Espírito Santo.

2. O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à necessária aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, que fixou critérios vinculantes para a responsabilização dos entes federativos no fornecimento de medicamentos padronizados no SUS, de competência da União, com reflexos na competência da Justiça Federal e na inclusão obrigatória do ente federal no polo passivo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso dos autos verifica-se a ausência do vício apontado, vez que o referido medicamento está padronizado e incluído no SUS (Sacubitril/valsartana), bem como pelo fato da parte autora, por meio de laudo médico, ter demonstrado nos autos a necessidade do uso do referido medicamento.

5. Embargos de declaração
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)